Tribunal: TJDFT
Processo: 0701859-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS BACENJUD. RENAJUD. INFOJUD. RENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. SUPERIOR A DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. SISTEMA ERIDF. CONSULTA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (SISBAJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte.

2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio dos sistemas disponíveis, porém deverá ser observado critério de razoabilidade.

3. O transcurso de tempo (mais de dois anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas BACENJUD (atualmente SISBAJUD), RENAJUD e INFOJUD.

4. O sistema ERIDF foi criado para permitir a realização de consulta de imóveis por autoridade judiciária para levantar a existência de imóveis de devedor que pudessem ser alvo de constrição judicial para garantia de pagamento de dívidas perseguidas em juízo. 4.1. Trata-se de ferramenta de pesquisa disponibilizada a todos os cidadãos, não só diretamente aos Cartórios de Registros de Imóveis, por meio do pagamento de emolumentos, via internet, em consulta ao sítio: www.registrodeimveisdf.com.br.

5. É desnecessária a intervenção judicial para a consulta pelo ERIDF, sobretudo se observado que o credor, ora agravante, não é beneficiário da justiça gratuita.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.